Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. COMPENSAÇÃO DE PRESTAÇÃO IN NATURA DOS VALORES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADMISSIBILIDADE. MERA LIBERALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de decisão alimentar deve ser realizado na forma do título judicial. Despesas extraordinárias efetuadas pelo alimentante, ainda que em benefício do alimentando, caracterizam mera liberalidade, e não podem ser deduzidas do valor do débito.

2. No que se refere ao pagamento do plano de saúde e mensalidades escolares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo admissível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura.

3. In casu, constata-se que não há circunstância excepcional alguma a justificar a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, mormente não haver concordância do credor.

4. Recurso conhecido e provido.